Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710032-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORALICE NUNES DA COSTA, DORALICE PEREIRA DE LUNA, DORALICE SILVA, DORALINA RESENDE FIUZA, DORALINDA BEZERRA DE SOUSA, DORGIVAL CLAUDINO DE ARAUJO, DORIS GONCALVES RIOS, DOROTEIA MARIA DA CONCEICAO, DOROTIANNE MESQUITA PINHEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Doralice Nunes da Costa e outros. Na petição juntada ao ID 44159846, os apelantes postulam a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO da apelação. Sem fixação de honorários recursais, tendo em vista que não foram arbitrados na instância de origem. A aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe a fixação pretérita de honorários na decisão vergastada por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. Retornem os autos à instância de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora